Tribunal: TJDFT
Processo: 0740269-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0740269-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAFA GAFO ESCOLA PARA BEBES LTDA AGRAVADO: MARCELLI MARINHO ALVES, E. M. R. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MAFA GAFO ESCOLA PARA BEBES LTDA contra decisão de ID 207089623 (autos de origem), que rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça concedida aos autores. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese, a parte agravante se insurge contra a rejeição de impugnação à gratuidade de justiça. Todavia, verifica-se que a questão resolvida no pronunciamento judicial impugnado não se adéqua a qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, porquanto o inciso V autoriza que o recurso seja interposto apenas contra a decisão de rejeição do pedido de gratuidade de justiça ou de acolhimento do pedido de revogação do benefício. Observe-se, por oportuno, que, mesmo sob a ótica da tese de taxatividade mitigada (Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça), somente se admite a interposição do agravo fora do rol do dispositivo legal quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. Contudo, a matéria abordada neste recurso não se adéqua ao elastecimento admitido, em caráter excepcional, pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto não se vislumbra a urgência incompatível com o regular trâmite do processo no primeiro grau de jurisdição. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, arquivem-se. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 10 de outubro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora